Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO ESTÉTICO. LESÃO PERMANENTE. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
2. A Apelante afirma ser evidente a culpa é exclusiva do Apelado, por ato negligente deste, não havendo de prosperar o pedido inicial. Todavia, esta não produziu prova a corroborar suas alegações, quer oral ou documental, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC.
3. Não há qualquer documento nos autos que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando a culpa do Autor pelo acidente ocorrido.
4. Estando plenamente comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa da Apelante, há nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. Assim, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar, não havendo como afastar a culpa da Apelante, pela ocorrência do acidente de trânsito.
5. Dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, expressando-se de duas formas: dano emergente e lucro cessante. O Código Civil, no tópico em que aborda as perdas e danos, explica o conceito do dano emergente e dos lucros cessantes. O art. 402 do Código Civil descreve que: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
6. O Autor comprova as avarias ocorridas em sua motocicleta em decorrência do acidente. Todavia, os orçamentos realizados para apuração dos danos revelam que o preço para o reparo do veículo é muito superior ao seu valor de mercado. Portanto, deve ser indenizado pelo dano material decorrente da perda do bem, deve ser considerado o valor de mercado da motocicleta, segundo a Tabela Fipe.
7. Devidamente comprovados nos autos os gastos com medicações, com guincho, com locação de cadeira de rodas, com locação e compra de muletas, tais valores devem ser ressarcidos ao Autor, diante do princípio da reparação integral.
8. O Apelado demonstrou que exercia trabalho de personal trainer, com pagamento mensal e que tais valores recebidos compõem a sua renda habitual, e por meio do relatório médico comprovou que na sua situação atual encontra-se sem condições laborais de exercer a atividade de professor, com tratamento estimado de mais de 24 meses. Assim, é devido o, a título de lucros cessantes pelo trabalho que o Autor deixou de desempenhar e tais valores servem de base cálculo para quantificação do dano em tela.
9. Para a indenização pelos danos estéticos, é necessário, tão somente, que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa e que a visibilidade seja permanente e em qualquer lugar do corpo humano. No presente caso, das fotos juntadas pelo Autor observa-se as diversas cicatrizes resultantes das lesões. Além disso, o relatório médico é claro em afirmar que o Autor “hoje se encontra com encurtamento de 2 cm na perna andando de muletas”. Portanto, é patente a ocorrência do dano estético.
10. Em razão do acidente, o Apelado, teve sua vida normal prejudicada, vendo-se forçado a modificar toda sua rotina e privar-se de uma vida regular. Assim, não há como afastar a responsabilização da Apelante pelos danos morais sofridos pelo Autor, situação que não pode ser minimizada ou simplesmente desconsiderada, pois constitui transtorno que, evidentemente, extrapola a esfera de mero aborrecimento da vida cotidiana.
11. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.
12. Recurso conhecido e não provido.